Tribunal: STM
Processo: 7000963-66.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. FURTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. RECEPTAÇÃO.
MÉRITO. DESPROVIMENTO.
Inconformismo das Defesas e do MPM em face da Sentença, prolatada pelo Juízo de origem,
que condenou dois dos Acusados como incursos, respetivamente, nos arts. 240 e 254 do CPM,
e absolveu o terceiro da imputação contida no art. 240 do CPM.
Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser reconhecida de
ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes nesse sentido, conforme
dicção, inclusive, do art. 133 do CPM.
Preliminar suscitada, de ofício, em que se reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal
e, em consequência, declara a extinção da punibilidade do Acusado condenado como incurso
no art. 240 do CPM e do Acusado que restou absolvido da aludida imputação.
No que se refere ao Acusado condenado incurso no art. 254 do CPM, as provas pericial e
testemunhal não deixam dúvida de que este não só incentivava os militares a subtraírem as
armas, como também as adquiria, certamente com o propósito de revendê-las no submundo do
crime.
No vértice, nem se diga que a circunstância de não terem sido encontradas quaisquer das armas
furtadas em poder do referido Acusado seria o bastante para colocar em dúvida a materialidade
do delito.
Ora, como é óbvio, não se trata, in casu, de um colecionador ou algo do gênero, mas sim de um
receptador, de um mercador de armas provenientes de crime, sendo de se esperar, igualmente
à evidência, que as tenha consigo apenas pelo tempo indispensável para negociá-las e vendê-
las para outrem.
Para o desvelamento da materialidade e da autoria são plenamente aceitáveis outros meios de
prova, conforme bem ditou a Sentença de origem.
Apelo defensivo que perde toda a substância, a embasar a sua postulação para que seja o crime
imputado ao Acusado desclassificado para o delito de Receptação culposa, recortado no art. 255
do CPM.
Acolhimento da preliminar, por unanimidade.
Desprovimento do Apelo da Defesa por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000963-66.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES,
BRUNO SANTOS GERHEIM
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DOUGLAS SOARES MOREIRA
ADVOGADA: EVELISE DE OLIVEIRA ALVARENGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarou a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva dos acusados DOUGLAS
SOARES MOREIRA e DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES, com fundamento no
art. 123, inciso IV, do CPM, c/c o art. 125, inciso VI, e 129, todos do CPM. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo Civil
BRUNO SANTOS GERHEIM, para manter a condenação imposta na Sentença a
quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000963-66.2018.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: BRUNO SANTOS GERHEIM, DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
BORGES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: DOUGLAS SOARES MOREIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ADVOGADOS: DRA. EVELISE DE OLIVEIRA ALVARENGA E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÕES. FURTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. RECEPTAÇÃO. MÉRITO. DESPROVIMENTO.

Inconformismo das Defesas e do MPM em face da Sentença,
prolatada pelo Juízo de origem, que condenou dois dos Acusados
como incursos, respetivamente, nos arts. 240 e 254 do CPM, e
absolveu o terceiro da imputação contida no art. 240 do CPM.

Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, devendo,
portanto, ser reconhecida de ofício pelo Tribunal,
independentemente de provocação das partes nesse sentido,
conforme dicção, inclusive, do art. 133 do CPM.

Preliminar suscitada, de ofício, em que se reconhece a prescrição
da pretensão punitiva estatal e, em consequência, declara a
extinção da punibilidade do Acusado condenado como incurso no
art. 240 do CPM e do Acusado que restou absolvido da aludida
imputação.

No que se refere ao Acusado condenado incurso no art. 254 do
CPM, as provas pericial e testemunhal não deixam dúvida de que
este não só incentivava os militares a subtraírem as armas, como
também as adquiria, certamente com o propósito de revendê-las no
submundo do crime.

No vértice, nem se diga que a circunstância de não terem sido
encontradas quaisquer das armas furtadas em poder do referido
Acusado seria o bastante para colocar em dúvida a materialidade
do delito.

Ora, como é óbvio, não se trata, in casu, de um colecionador ou
algo do gênero, mas sim de um receptador, de um mercador de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
armas provenientes de crime, sendo de se esperar, igualmente à
evidência, que as tenha consigo apenas pelo tempo indispensável
para negociá-las e vendê-las para outrem.

Para o desvelamento da materialidade e da autoria são plenamente
aceitáveis outros meios de prova, conforme bem ditou a Sentença
de origem.

Apelo defensivo que perde toda a substância, a embasar a sua
postulação para que seja o crime imputado ao Acusado
desclassificado para o delito de Receptação culposa, recortado no
art. 255 do CPM.

Acolhimento da preliminar, por unanimidade.

Desprovimento do Apelo da Defesa por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, em declarar extintas as punibilidades dos
Acusados DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES e DOUGLAS SOARES
MOREIRA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto pelo
Acusado BRUNO SANTOS GERHEIM, para manter a condenação imposta na
Sentença a quo.

Brasília, 28 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações (evento 1, docs. 1; 3 e 5) interpostas pela
Defensoria Pública da União, em favor do Acusado civil BRUNO SANTOS
GERHEIM; pela Dra. EVELISE DE OLIVEIRA ALVARENGA, em favor do
Acusado ex-Sd DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES; e pelo Ministério
Público Militar, em desfavor do Acusado ex-Sd DOUGLAS SOARES
MOREIRA, todos com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Militar que condenou os dois primeiros e absolveu o terceiro (Processo nº
0000022-91.2013.7.04.0004, evento 141).

O Ministério Público Militar apresentou Denúncia, em que se lê (Processo
nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 2), in verbis:

"(...) chegou-se à conclusão que os ex-militares DIEGO SOUZA
OLIVEIRA BORGES, DANIEL AUGUSTO DA FONSECA e DOUGLAS
SOARES MOREIRA participavam do esquema criminoso de
BRUNO, subtraindo armas e munições do 4 ° DSup e repassando-as
ao civil, mediante pagamento.

O articulado esquema criminoso consistia exatamente no seguinte:
as armas e munições acauteladas pelo Poder Judiciário ou
recebidas na campanha de desarmamento eram trazidas pela
Polícia Militar ao 4 ° DSup (houve dias de recebimento de 2000
armas - fl. 165/167), submetidas à conferência e o termo de
recebimento assinado pela CRDMA (Comissão de Recebimento e
Destruição de Material Apreendido).

As armas mais valiosas (as novas e de alto valor) eram prensadas
logo que chegavam (pré destruição) no paiol 08 da Unidade (fl.
536) e as demais armazenadas em gaiolas (armários trancados) e
caixotes, presas por cabos de aço, depois levadas com ajuda da
empilhadeira à sala do pelotão de armamento que ficava trancada,
sendo que tais caixas não tinham tampa nem lacre (fls. 160/162,
177/181, 183, 209/211, 228/229 e fotografias de fls. 548/538).

O membro permanente da CRDMA, 2° Sgt IRANY DE FREITAS
NETO (fls. 160/162 e 313/315), marcava a data da destruição e,
sem a reconferência da quantidade de armas (fls. 360/361,
366/367, 374/375), os soldados do pelotão - dentre eles, os
denunciados DANIEL FONSECA e DOUGLAS SOARES -
carregavam os caixotes até o caminhão para o transporte até o
forno da Unidade para a queima.

Muitas vezes, apenas os soldados auxiliares seguiam, sozinhos, na
carroceria aberta do caminhão lotado de armas dispostas em caixas
também abertas (fls. 207/208, 308/310, 351/352) pois, em geral, um
Oficial da Comissão de Destruição e o Oficial de Justiça seguiam na
cabine do caminhão. O que restava de material após a queima era
levado, finalmente, para destruição na Belgo Mineira.

Os ex-Soldados DANIEL FONSECA e DOUGLAS SOARES serviam
no pelotão de armamento do 4° Dsup e trabalhavam diretamente
executando o serviço de carregamento, transporte e queima das

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
armas (fls. 128/130, 158/159, 207/208, 253/254, 308/310, 313/315).
O ex-Sd DIEGO, que morou durante o ano de 2012 juntamente com
DOUGLAS e também já foi laranjeira no Quartel (fl. 1177 e 1187),
servia no setor de informática da Unidade, auxiliando na
manutenção das câmeras que ficavam no pelotão de armamento.
Por causa dessa função, DIEGO tinha acesso irrestrito ao local onde
ficavam armazenadas as armas que aguardavam a destruição, pois
ia constantemente ao pelotão de armamento para consertar as
câmeras que acusavam problemas (fls. 210/211, 317/319, 378/379).
Valendo-se dessa facilidade, ele alterava o funcionamento das
câmeras e, com isso, evitava as filmagens dos momentos das
subtrações que, geralmente, ocorriam à noite, usando de uma
chave conseguida pelo FONSECA para entrarem no depósito.

(...)

Segundo se apurou, eram DIEGO e FONSECA que geralmente
entravam no pelotão de armamento e retiravam rapidamente as
armas, na maioria das vezes de forma aleatória, e guardavam em
mochilas, enquanto DOUGLAS ficava no carro vigiando e
aguardando o retorno dos comparsas para levar as armas para
casa.

(...)

O denunciado ex-Soldado TIAGO DIAS, conforme confessou às fls.
479/484 e 1187/1188, apesar de não ter participado diretamente da
subtração do armamento, recebeu e vendeu, a pedido de DIEGO,
três revólveres .38, cano curto, tendo conseguido por cada um
deles o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e, por isso, ganhou
uma comissão de R$200,00 (duzentos reais). Embora não tenha
identificado com detalhes o receptador dessas três armas,
referindo-se a ele tão somente como um primo falecido, DIAS
afirmou que posteriormente teve mais propostas de DIEGO para
venda de outras armas, mas decidiu não fazê-lo. Disse ainda que
recebeu orientação de DIEGO para que não falasse nada sobre as
vendas que teria feito, tendo ele também lhe contado que comprou
carro e rodas com dinheiro da venda de armas.

O civil BRUNO GERHEIM, por sua vez, era o receptador
permanente dessas armas estocadas pelos ex-militares DIEGO,
DOUGLAS e FONSECA, com o objetivo de revendê-las no mercado
criminoso. Em sua posse, foi apreendida uma Pistola TAURUS,
PT58 SS, NUMERAÇÃO RASPADA (BO de fls. 69/73), com seis
munições deflagradas, mas a perícia da Polícia Civil, por exame
químico metalográfico, não conseguiu identificar sua numeração

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
(laudo de fl. 632 e memorando de fl. 628), impossibilitando, assim,
a rastreabilidade da arma e a verificação se teria vindo do 4° D
Sup. Permanentemente BRUNO fazia encomendas de armas e
munições a DIEGO, ficando todo o esquema comprovado pelas
ligações telefônicas e SMS (fls. 26/ 45) trocados entre BRUNO, que
usa o terminal nº (32) 8884-2707, e DIEGO, que utiliza os números
(32) 8891-4849, 9168-6851, 3273-3479, cuja voz, aliás, foi
reconhecida pelo outro denunciado DANIEL FONSECA (fls.
365/366) e também pela testemunha Sd EVANGELISTA (fls. 480/
481).

Nas conversações telefônicas e nas mensagens de texto captadas
entre os dois denunciados (fls. 26/45) nota-se perfeitamente que
eles transacionavam cunhetes de munições (chamadas de pinos) e
armas, sendo que os interlocutores conversavam em código,
correlacionando os nomes das armas com marcas de automóveis
(Gol, Captiva).

(...)

Vale ressaltar que essa última ligação embasou o pedido de busca e
apreensão em três residências, dentre elas a do denunciado
DANIEL FONSECA, tendo sido encontrada no interior do imóvel a
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja origem não foi
explicada, um aparelho celular (terminal nº 8705-3491) e uma
porção de maconha (fls. 23/25). No aparelho celular apreendido,
havia diversas ligações de FONSECA para DIEGO.

Tal arranjo se mostrou muito lucrativo já que o ex-Sd DANIEL
FONSECA conseguiu adquirir um veículo Chevrolet Corsa de cor
vermelha, placa GUK 7541, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos
à vista (fls. 244/245) e também o ex-Sd DIEGO adquiriu um veículo
Fiat Palio de cor azul, placa GVH2100 (fl. 39) no valor aproximado
de R$11.000,00 (onze mil reais) além de, costumeiramente,
exorbitar nos gastos em boates da cidade de Juiz de Fora e
presentear sua namorada MILENA com dinheiro, televisão e outros
agrados.

Com efeito, a materialidade dos crimes de furto praticados pelos
ex-militares está comprovada nos laudos periciais que identificaram
as armas que foram subtraídas do 4° DSup e que caíram novamente
no meio circulante, sendo, posteriormente, apreendidas pela polícia
militar. Estão assim relacionadas:

1. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (EK

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
96003), vinculado a processo originário da Comarca de Perdões-
MG. O armamento foi recebido no 4° DSup em 22/11/07, por meio
do Termo de Recebimento Nr 227/2007 (fls. 290-292) e teve a sua
suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr
237/2007/MAP, de: 24/07/2012 (fls. 288 e 289).

Foi posteriormente apreendido em ação policial realizada na cidade
de Juiz de Fora-MG, no dia 22/06/12, não tendo sido apreendido o
autor do delito, haja vista a arma ter sido encontrada abandonada
em via pública. O fato foi lavrado no REDS Nr 2012-001282449-001
(fls. 744-745) e o laudo pericial do armamento consta à fl. 370.

2. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (KJ
92934), vinculado a processo originário da Comarca de Varginha-
MG. O Armamento foi recebido no 4ºDSup em 12/06/12, por meio
do Termo de Recebimento Nr 121/12 (fls. 294-296) e teve a sua
suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr 151/12,
de 24/07/12 (fl. 293).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 12/11/12, sendo
apreendido por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de
entorpecentes o nacional CLÉBER OLÍMPIO DE ABREU JÚNIOR.
Os fatos foram lavrados no REDS Nr 2012-002358129-001 (fls. 747
a 755). O laudo pericial do armamento consta às fls. 372 e 504
(complemento com foto).

3. REVÓLVER, CALIBRE .38, MARCA ROSSI, NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (E
211305), vinculado a processo originário da Comarca de
Leopoldina-MG. O armamento foi recebido no 4º DSup em
15/03/12, por meio do Termo de Recebimento Nr 016/12 (Fl. 299-
306) e teve a sua suposta destruição registrada no Termo de
Destruição Nr 016/12, de 26/03/12(fls. 297-298).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 18/07/12, sendo
apreendido por porte ilegal de arma de fogo o nacional VENICIO
FEITOSA NEVES. Os fatos foram lavrados no REDS Nr 2012-
001474664-001 (fls. 755- 761). O laudo pericial do armamento
consta às fIs. 371 e 503 (complemento com foto).

4. REVÓLVER, CALIBRE .38, MARCA TAURUS, NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (DG
91997), vinculado a processo originário da Comarca de Santa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Luzia-MG. A arma foi recebida no 4° DSup em 15/03/12, por meio
do Termo de Recebimento Nr 123/12 (fls. 780-802) e teve a sua
suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr 153/12,
de 24/07/12) (fls. 771-779).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 25/02/13, sendo
apreendido, por cometimento de ATO INFRACIONAL, o MENOR
MAICON VENÍCIUS DE SOUZA, que portava ilegalmente a arma de
fogo e substância entorpecente ilícita. Os fatos foram lavrados no
REDS Nr 2013-000414134-001 (fls. 762-766). O laudo pericial do
armamento consta às fIs. 767-770.

5. REVÓLVER. CALIBRE .38, MARCA TAURUS. NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (0B
214370), vinculado a recebimento da cidade de Belo Horizonte-
MG. O armamento foi recebido no 4° DSup em 19/06/12, por meio
do Termo de Recebimento Nr 122/12 (fls. 822-837) e teve a sua
suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr 152/12,
de 24/07/12 (fls. 814- 821).

O armamento foi posteriormente apreendido em ação da Polícia
Civil de Minas Gerais realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no
dia 23/04/13, sendo preso o autor do delito, IZAIAS JOSÉ CARLOS
JÚNIOR, por porte ilegal de arma de fogo. Os fatos foram lavrados
no REDS Nr 2013- 008442046- 001 (fls. 804-809). O laudo pericial
do armamento consta às fls. 810-813.

6. REVÓLVER. CALIBRE .38, MARCA ROSSI. NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO
(J071347), vinculado a processo originário da Comarca de
Conselheiro Lafaiete-MG. O armamento foi recebido no 4° DSup,
em 11/09/12, por meio do Termo de Recebimento Nr 173/12 (fls.
874-878) e teve a sua suposta destruição registrada no Termo de
Destruição Nr 213/12, de 26/09/12 (fls. 850-853).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 12/05/13, sendo
apreendido o nacional ROMULO HERMÂNIO DEOLIVEIRA VEIGA
por porte ilegal de arma de fogo. Os fatos foram lavrados no REDS
Nr 2013-009905770- 001 (fls. 838-842). O laudo pericial do
armamento consta às Fls. 843- 849.

7. REVÓLVER. CALIBRE .38, MARCA ROSSI. NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO
(J138892), vinculado a processo originário da Comarca de Belo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Horizonte-MG. O armamento foi recebido no 4° DSup, em 31/03/11,
por meio do Termo de Recebimento Nr 036/2011/MAP (fls. 934-
938) e teve a sua suposta destruição registrada no Termo de
Destruição Nr 035/2011, de 18/04/11 (fls. 887-933).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 26/05/13, não sendo
apreendido o autor do delito, haja vista ter sido a arma abandonada
em um beco do bairro Vila Esperança 11, e os fatos lavrados no
REDS Nr 2013- 010943369-001 (fls. 879-884). O laudo pericial do
armamento consta às fIs. 885-886.

8. REVÓLVER. CALIBRE .38, MARCA ROSSI. NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO (E
037492), vinculado a processo originário da Comarca de Pedro
Leopoldo-MG. O armamento foi recebido no 4° DSup, em 16/04/08,
por meio do Termo de Recebimento Nr 023/2008 (fls. 958-962) e
teve a sua suposta destruição registrada no Termo de Destruição
Nr 025/2008/MAP, de 17/04/08 (fls. 951-957).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 27/05/13, sendo
preso o autor do delito, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO FILHO, por
roubo e porte ilegal de arma de fogo. Os fatos foram lavrados no
REDS Nr 2013-010982080-001 (fls. 939-946). O laudo pericial do
armamento consta às fls. 947-950.

9. REVÓLVER. CALIBRE .38, MARCA TAURUS. NUMERAÇÃO
REVELADA EM EXAME QUÍMICO-METALOGRÁFICO
(861025), vinculado a processo originário da Comarca de Lambari-
MG. O armamento recebido no 4° DSup em 12/06/12, por meio do
Termo de Recebimento Nr 117/12 (fIs. 994-1000) e teve a sua
suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr 147/12,
de 24/07/12 (fIs. 992- 993).

Este armamento foi apreendido em ação policial realizada na
cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 01/07/13, sendo apreendido por
cometimento de ato infracional (porte ilegal de arma de fogo e
tentativa de homicídio), REGINALDO FÁBIO DA SILVA. Os fatos
foram lavrados no REDS Nr 2013-010982080- 001 (fls. 983-987). O
laudo pericial do armamento consta às fls. 988-991.

10. REVÓLVER, CALIBRE .38, MARCA TAURUS.
NUMERAÇÃO REVELADA EM EXAME QUIMICO-
METALOGRÁFICO (JJ 369115), vinculado a processo originário
da Comarca de Unaí-MG. O armamento foi recebido no 4° DSup em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
25/09/07, por meio do Termo de Recebimento Nr 163/2007 (fls.
977-982) e teve a sua suposta destruição registrada no Termo de
Destruição Nr 173 2007/MAP, de 20/09/07 (fls. 974-976).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 04/07/13, sendo
preso o autor do delito, ANDRÉ LUIS BASÍLIO, por tráfico ilícito de
entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Os fatos foram
lavrados no REDS Nr 2013-013707518-001 (fls. 963-970). O laudo
pericial do armamento consta às fls. 971-973.

11. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS,
NUMERAÇÃO PRESERVADA (BP 28598), encaminhado pela
Polícia Civil de Minas Gerais. O armamento é oriundo da Campanha
Nacional do Desarmamento e foi recebido no 4° DSup em 19/06/12,
por meio do Termo de Recebimento Nr 122/12 (fls. 1307-1312) e
teve a sua suposta destruição registrada no Termo de Destruição
Nr 152/12, de 24/07/12) (Fls. 1304-1306). Este armamento foi
posteriormente apreendido em ação policial de rotina realizada
pela Patrulha de Prevenção ao Homicídio, na cidade de Juiz de
Fora-MG, no dia 10/08/13, sendo apreendido por cometimento de
ato infracional (posse ilegal de arma de fogo) o MENOR
HENRIQUE RUFINO DE OLIVEIRA. Os fatos foram lavrados no
REDS Nr 2013-016357894-001 (fls. 1295-1303). Esta arma foi
apreendida com a numeração PRESERVADA e submetida a exame
químicometalográfico, conforme laudo constante às fls. 1290-1294.

12. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS,
NUMERAÇÃO REVELADA EM EXAME QUÍMICO-
METALOGRÁFICO (LJ 27359), vinculado a processo originário
da Comarca de Caratinga-MG. O armamento foi recebido neste
Depósito em 10/07/12, por meio do Termo de Recebimento Nr
132/12 (fls. 1074-1077) e teve a sua suposta destruição registrada
no Termo de Destruição Nr 162/12, de 24/07/12 (fls. 1078-1079).

Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Juiz de Fora-MG, no dia 08/09/13, sendo
preso por cometimento de crime de porte ilegal de arma de fogo o
nacional CLEDILSON PAULO DE PAIVA. Os fatos foram lavrados
no REDS Nr 2013- 018512241-001 (fls. 1064-1069). O laudo
pericial do armamento consta às fIs. 1070-1073.

13. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA ROSSI, NUMERAÇÃO
PRESERVADA (AA059782), vinculado a processo da Comarca de
Matozinhos-MG. O Armamento foi recebido no 4° DSup em
11/11/10, por meio do Termo de Recebimento Nr 214/10 (fls. 1351-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
1355) e teve a sua suposta destruição registrada no Termo de
Destruição Nr 212/10/MAP, de 17/11/10 (fls. 1349- 1350). Este
armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 13/08/13, sendo
preso por porte ilegal de arma de fogo o nacional WANDERSON
DUARTE MARCOS. A arma em questão foi apreendida com a
numeração preservada e os fatos foram lavrados no Registro de
Ocorrência Aditado Nr 146-03514/2013-01, da 1468 Delegacia de
Polícia de Campos dos Goytacazes-RJ (fls. 1346-1348).

14. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS,
NUMERAÇÃO REVELADA EM EXAME QUÍMICO-
METALOGRÁFICO (PG 425363), vinculado a processo originário
da Comarca de Caratinga-MG. O armamento foi recebido neste
Depósito em 10/07/12, por meio do Termo de Recebimento Nr
132/12 (fls. 1381-1386). Este armamento foi posteriormente
apreendido em ação policial realizada na cidade de Juiz de Fora-
MG, no dia 16/10/13, sendo preso por porte ilegal de arma de fogo
o nacional ALYSSON DA SILVA ANTUNES. Os fatos foram lavrados
no REDS Nr 2013-021381945-001 (fls. 1374-1380). O laudo pericial
do armamento consta às fls. 1370-1373.

15. REVÓLVER CALIBRE .44 S&W SPL, MARCA ROSSI,
NUMERAÇÃO REVELADA EM EXAME QUÍMICO-
METALOGRÁFICO (AB 115622), vinculado a processo originário
da Comarca de Pedro Leopoldo-MG. O armamento foi recebido no
4° DSup em 16/04/08, por meio do Termo de Recebimento Nr
024/2008 (fls. 1367-1369) e teve a sua suposta destruição
registrada no Termo de Destruição Nr 026/2008/MAP, de
18/04/2008 (fls. 1364-1366). Este armamento foi posteriormente
apreendido em ação policial realizada na cidade Juiz de Fora/MG,
no dia 18/01/14, sendo por porte ilegal de arma de fogo o nacional
FELIPE DE FREITAS FERNANDES. Os fatos foram lavrados no
REDS Nr 2014-001381648-001 (fls. 1360-1363). O laudo pericial do
armamento consta às fls. 1356-1359.

16. PISTOLA CALIBRE .38, MARCA IMBE, NUMERAÇÃO
PRESERVADA (25875) - ARMA COM BRASÃO DA POLICIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, originária da carga patrimonial da
PMMG e recolhida ao 4° DSup como arma inservível. O armamento
foi recebido neste Depósito em 20/05/10, por meio do Termo de
Recebimento Nr 079/10 (fls. 1328-1334 e fls. 1338-1343) e teve a
sua suposta destruição registrada no Termo de Destruição Nr
078/10/MAP, de 31/05/10 (fls. 1335-1337). Este armamento foi
posteriormente apreendido em ação policial realizada pela Polícia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Militar do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, mais
especificamente na comunidade conhecida como Favela do Sabão,
no dia 10/09/13, sendo preso por porte ilegal de arma de fogo o
nacional EDMAR SILVA LICA (fls. 1344 e 1313/1327). Esta arma foi
apreendida com a numeração PRESERVADA.

17, REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA AMADEO ROSSI, NR
DE SÉRIE J261311, vinculado a processo originário da Comarca
de Belo Horizonte-MG. O armamento foi recebido no 4° DSup em
11/09/12, por meio do Termo de Recebimento Nr 172/12 (fls. 1269-
1274 e fls. 1390- 1392) e teve a sua suposta destruição registrada
no Termo de Destruição Nr 212/12, de 26/09/12 (fls. 1387-1389).
Este armamento foi posteriormente apreendido em ação policial
realizada na cidade de Ipatinga-MG, no dia 18/01/14, sendo preso
por porte ilegal de arma de fogo e homicídio, o nacional ITALO
ALVES DE OLIVEIRA. Os fatos constam da documentação recebida
pelo Ministério Público Militar, oriunda do Juízo da 28ª Vara
Criminal da Comarca de Ipatinga-MG (fls. 1253-1278). Esta arma
foi apreendida com a numeração PRESERVADA.

Assim, verifica-se até o momento que esta foi a décima sétima arma
identificada e que deveria ter sido destruída no 4° Depósito de
Suprimento, sendo a quarta cuja numeração ficou preservada. Pelo
prolongado período da prática criminosa, que perdurou por alguns
anos, haja vista que tais armas arroladas chegaram ao 4° DSup
entre os anos de 2007 e 2012, descartando-se, pelo intervalo de
tempo, a continuidade delitiva. Ocorreu, efetivamente, concurso
material de 17 (dezessete) crimes de furto, cuja autoria se imputa,
na condição de concorrentes, aos ex-militares DIEGO, DANIEL
FONSECA e DOUGLAS SOARES.

Muito embora os denunciados DIEGO (fls. 168, 271/273, 318/319 e
405/406), DANIEL FONSECA (fls. 166/167, 232/233, 267/270,
274/275, 316/317, 365/366), DOUGLAS SOARES (fls. 169, 276/278,
1182/1184) e BRUNO (fls. 334/336, 348/350) neguem a realização
das condutas aqui narradas, o conjunto probatório já induz
suficientemente à comprovação da autoria criminosa do furto (art.
240, §4º c/c o art. 53 do CPM, por 17 vezes, na forma do art. 79 do
CPM) para os três primeiros (ex-militares) e da receptação (art. 254
do CPM) para o civil, notadamente pelos depoimentos testemunhais
já transcritos que esclarecem a conduta de cada um dos
denunciados.

Como se viu, DIEGO, FONSECA e DOUGLAS, mesmo sem terem
facilitado o ingresso pela condição de militares, entraram várias

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
vezes no pelotão de armamento do 4° DSup e subtraíram, para si
mesmos, armas e munições da carga daquela Unidade.
Efetivamente, BRUNO conhecia essa ação antecedente e adquiriu
de DIEGO diversos armamentos, consciente de que se tratava de
coisa proveniente de crime.

Para o denunciado ex-Sd TIAGO DIAS, a autoria é confessa para a
receptação (art. 254 do CPM), pois recebeu em proveito próprio
coisa que sabia ser proveniente de crime. Com efeito, o ex-militar
revendeu a pessoa que não ficou identificada os três revólveres .38,
cano curto, que lhe foram entregues por DIEGO.

(...)

Com tais considerações, o Parquet oferece a presente peça
acusatória, imputando aos ex-Soldados do EB DIEGO DE SOUZA
OLIVEIRA BORGES, DANIEL AUGUSTO DA FONSECA e DOUGLAS
SOARES MOREIRA a prática, por 17 (dezessete) vezes, do crime de
furto descrito no art. 240, § 4º e/e art. 53, ambos do CPM, na forma
do art. 79 do mesmo Diploma; ao ex-Soldado do EB TIAGO DIAS
DOS REIS e ao civil BRUNO SANTOS GERHEIM a prática, cada
um, do crime de receptação previsto no art. 254 do CPM,
requerendo, pois, o recebimento e autuação da peça vestibular,
citando-se os réus que venham a ser processados e julgados, até
final condenação, uma vez provados os fatos, inquirindo-se as
testemunhas abaixo relacionadas.".

Em 26/8/2014, o Juízo a quo, porém, rejeitou parcialmente a Peça
Acusatória para os ex-militares DANIEL AUGUSTO DA FONSECA, TIAGO DIAS
DOS REIS e DOUGLAS SOARES MOREIRA, no tocante às armas listadas a
seguir (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 18):

• Revólver calibre .38, marca Taurus - EK 96003;

• Revólver calibre .38, marca Rossi - E 037492;

• Revólver calibre .38, marca Taurus - JJ 369115;

• Revólver calibre .44 S&W SPL, marca Rossi - AB 115622.

Quanto ao ex-Soldado DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES, a Denúncia foi
rejeitada em relação aos seguintes armamentos:

• Revólver calibre .38, marca Taurus - EK 96003;

• Revólver calibre .38, marca Rossi - E 037492;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
• Revólver calibre .38, marca Taurus - JJ 369115;

• Revólver calibre .44 S&W SPL, marca Rossi - AB 115622

• Revólver calibre .38, marca Rossi - AA 059782;

• Pistola calibre .38, marca IMBE - 25875.

Inconformado, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito em 1º/9/2014
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 20), que, julgado por
esta Corte em 23/4/2015, restou provido, razão pela qual a Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar foi recebida em sua integralidade (Processo
nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 21).

Entre outros, consta dos autos do Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004 os
seguintes documentos:

• Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e sua Interceptação perante a 1º Vara
Criminal da Comarca de Juiz de Fora pela Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais - Juiz de Fora (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 3,
fls. 17/20);

• Deferimento da 1º Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora para
interceptação e monitoramento telefônico (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 3, fl. 21);

• Mandado de Busca e Apreensão, da 2º Vara Criminal da Comarca de Juiz de
Fora (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 3, fl. 22);

• Interceptação telefônica (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1,
doc. 3, fls. 26/42);

• Mensagens de texto interceptadas (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,
evento 1, doc. 3, fls. 43/45);

• Informação sobre armas periciadas pela Seção Técnica Regional de
Criminalística de Juiz de Fora/MG (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,
evento 1, doc. 3, fls. 115/118);

• 2º Via dos Laudos Periciais referentes às armas e munições periciadas
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 4, fls. 369/372);

• Laudo pericial de arma apreendida (REVOLVER TAURUS CALIBRE 38, NR KJ
92934) em procedimento infracionalprocessado na 2ª VARA CRIMINAL E
INFÂNCIA E JUVENTUDE (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1,
doc. 5, fls. 472/476);

• Imagens do Local de armazenamento e destruição de armas (Processo nº

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 5, fls. 527/538);

• Laudo de Perícia Criminal Federal (registros de áudio e imagens) (Processo nº
0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 8, fls. 584/598);

• Laudo Pericial nº 215/13 (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1,
doc. 8, fls. 632/633);

• Laudo Pericial da análise de imagens recuperadas das câmeras de
monitoramento do pelotão de armamento da 2º CIA SUP do 4° D SUP (Processo
nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 15, fls. 1394/1195);

• Deferimento de Quebra de Sigilo Telefônico e Interceptação Telefônica
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, docs. 46/48, fls. 37/40 e
190/194);

• Relatório Complementar de Quebra de Sigilo Telefônico (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 49, fls. 206/222);

• Relatório de Quebra de Sigilo Telefônico (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, docs. 49 e 53, fls. 226/229 e 65/85);

Os Acusados foram devidamente citados (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 21, fls. 1.647/1.657). Interrogados, em
14/9/2015, os Acusados ex-Soldados DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES,
DANIEL AUGUSTO DA FONSECA, DOUGLAS SOARES MOREIRA e TIAGO DIAS
DOS REIS permaneceram em silêncio (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,
evento 1, doc. 24, 1.682/1.689). Em 29/9/2015, o Acusado civil BRUNO
SANTOS GERHEIM, ao ser interrogado, também manteve-se em silêncio
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 24, fls. 1.700/1.702).

Em 28/10/2015, foram inquiridas as Testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar: Lucas Simão Juliani, 2º Sgt Phillipe Fernandes Gomes, Cb
Gerson Silva do Nascimento, Cb Roberto da Silva Barbosa e Cb Leonardo
Martins de Paula Souza (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc.
25, fls. 1.737/1.748).

A Testemunha LUCAS SIMÃO JULIANI declarou que conhece o Acusado
BRUNO há mais de dez anos, e o Acusado DIEGO conhece apenas "de vista";
que não tem nenhum vínculo e nunca comprou arma com o Acusado DIEGO;
que a arma que foi encontrada com ele, foi comprada de um homem chamado
MAURO, também frequentador da Boate Sayonara; que na época precisava de
uma arma e procurou o Acusado BRUNO, por que ouvia boatos de que vendia
arma; que o Acusado BRUNO se negou a vender a arma para ele; que
procurou outra pessoa e comprou a arma; que após ser preso, a Polícia Civil e o
Exército informaram-no que a arma pertencia ao Exército e perguntaram se ele
conhecia os Acusados; que negou conhecer os Acusados; que só conhece o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Acusado TIAGO de vista, porque este passava todo dia em frente ao seu
comércio; que comprou a arma pelo valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais),
com a numeração raspada; que nunca perguntou ao vendedor a origem da arma;
que nunca viu o Acusado BRUNO portando arma ou vendendo; que sabia que
o Acusado DIEGO era do Exército; que as "meninas" da Boate Sayonara
disseram para a Polícia Civil que o Acusado DIEGO tinha arma; que soube que
o Acusado DIEGO tinha armas através da Polícia Civil; que achou, pela
hipótese do Acusado BRUNO trabalhar no Exército, que seria o motivo de
acharem que ele andava armado; que nunca viu o Acusado BRUNO armado;
que o homem chamado MAURO não conhecia os Acusados BRUNO e DIEGO;
que os Acusados DIEGO e BRUNO não tinham amizade, por não estarem
sempre juntos; que nunca ouviu boatos sobre o Acusado DIEGO vender armas
do Exército; que a informação sobre o furto de armas que falou no Inquérito, foi
o que ouviu dos Policiais Civis; que os Policiais disseram que o Acusado
DIEGO furtou mais de 500 (quinhentas) armas do Exército; que o Acusado
BRUNO nunca admitiu que vendia arma; que quando o Exército chamou o
Acusado BRUNO, este pediu para que ele fosse até a MICAELA para perguntar
o que estava acontecendo e perguntar para o DIEGO; que, após isso, a MICAELA
sumiu; que não conhece ninguém que teria comprado arma com o Acusado
Bruno; que não tem conhecimento de que outros militares tenham envolvimento
com as vendas de armas; que não reconhece o Acusado DANIEL FONSECA;
que não disse a seguinte informação dita no IPM: "para ninguém ficar sabendo
que ele é quem passava as armas para o BRUNO. Sabe como é, tinha que
blindar o DIEGO. Se não, podia perder a fonte."; que não leu o depoimento antes
de assinar.

O 2º Sgt PHILLIPE FERNANDES GOMES declarou que conhece os Acusados
ex-militares; que era superior deles na época dos fatos, entre 2010 e 2013; que
trabalhavam nas mesmas áreas; que ficou sabendo dos fatos quando foi arrolado
como testemunha do IPM; que já trabalhou com o recebimento de armas na
área de documentação; que em 2011 o procedimento para destruição de armas
era: I- a Polícia Civil ou a Federal realizava a entrega de armas; II- um militar
ficava responsável em realizar a conferência e identificação das armas, e, junto
dele, também ficavam um Oficial de Justiça e outro militar; III- Totalizavam 5
(cinco) militares na comissão; IV- as armas eram guardadas em caixas e
enviadas para depósitos; que eram feitas as destruições de armas mais
importantes e visíveis; que normalmente as caixas com as armas eram pregadas;
que a sala onde os armamentos eram guardados ficava lacrada; que toda quinta-
feira havia destruição de armamento; que as armas, quando iam para a
destruição, não eram conferidas e contadas de novo; que o Acusado
DOUGLAS trabalhava como responsável pela documentação na Seção de
armamento; que o Acusado FONSECA trabalhava locomovendo o armamento
para a sala lacrada; que o Acusado DIEGO trabalhava na sargenteação e
informática, que o Acusado DIAS trabalhava na Seção de canil e munição; que
não tinha certeza se os Acusados DIAS e DIEGO participavam efetivamente da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
destruição de armamentos; que o Acusado DOUGLAS, possivelmente, pode ter
participado da destruição de armamentos; que as documentações que o
Acusado DOUGLAS trabalhava englobava em todos os procedimentos da
destruição, inclusive nos termos de destruição; que os termos eram conferidos;
que é possível que algum armamento, que tenha passado pelo termo de
destruição, possa não ter sido efetivamente destruído; que os lacres que
fechavam a sala eram de plástico e as numerações eram conferidas; que os
outros lacres ficavam guardados em um cofre; que todos os dias eram conferidas
as numerações do lacre que fechava a sala de armamento; que existia um
sistema de vigilância por câmeras interligadas a computadores; que o sistema
de vigilância em maior parte do tempo não funcionava; que não havia
manutenção rígida por parte da OM no sistema de vigilância; que não lembra se
o Acusado DIEGO tinha acesso às câmeras; que estava na unidade mas não
estava de serviço no dia em que viram vultos no interior do Quartel; que,
acompanhado de outros militares, andaram no Quartel durante a noite
inteira, mas não encontraram ninguém; que a estranheza que encontraram
foi um lugar onde parecia ficar alguém vigiando, pois o mato estava mais baixo,
e, a partir deste lugar, era possível observar quase toda a guarda; que somente
o Comandante de Pelotão tinha acesso à chave que fechava o portão de
armamento; que a chave ficava lacrada em uma caixa; que nunca foi verificada
alguma violação de lacre; que os Acusados não tinham possibilidade de acesso
a chave; que o transporte dos armamentos até ao local de destruição era feito de
caminhão; que as caixas com os armamentos já saiam abertas do caminhão.

O Cb GERSON SILVA DO NASCIMENTO declarou que conhece os Acusados
ex-militares que serviam no Quartel na data dos fatos, mas não conhece o
Acusado civil BRUNO; que soube sobre a subtração de armas do Quartel após
os Acusados irem embora; que nunca trabalhou na Seção de armamentos com
a atribuição de receber armas; que trabalhava no canil; que nunca trabalhou
com os Acusados na época dos fatos; que estava de serviço de sentinela em
20/11/2012, dia em que foi acionado o plano de defesa do Quartel por terem sido
vistos vultos no interior da unidade; que recebeu uma ordem do Tenente para
que ficasse guarda no local, pois outros que estavam de serviço ouviram barulho
no mato; que viu um vulto parecendo ser uma pessoa em frente ao Paiol 3 e
acionou a Companhia inteira; que fizeram patrulha no local; que não foi possível
identificar o vulto por falta de iluminação no local; que no momento em que viu
o vulto, solicitou para que este parasse de andar mas foi feito o oposto; que o
local tem bastante mato e é cercado, sendo assim, de difícil acesso; que não
sabe a função dos Acusados nas épocas dos fatos; que nunca trabalhou em
nenhum processo de destruição de armas.

O Cb ROBERTO DA SILVA BARBOSA declarou que teve conhecimento do fato
através do jornal e pelos comentários; que na época em que servia no
Quartel participava do recebimento e destruição de armamentos; que
auxiliava na tarefa de recebimento dos armamentos, limpando as armas para

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
melhor visualização do número e também destruição das armas mais visadas;
que conheceu os Acusados; que trabalhava junto com os Acusados
FONSECA e DOUGLAS no Pelotão de armamento; que o Acusado DIEGO
trabalhava no canil e o Acusado TIAGO trabalhava no Pelotão de munição; que
no processo de recebimento de armamento era: I - chegada da polícia com as
armas; II - as armas eram conferidas em relação a números ou se eram
raspadas; III - as armas mais valiosas já eram prensadas; IV - guardavam em
uma gaiola as armas menores e presas por um cabo de aço; V - guardavam as
armas maiores em uma caixa de madeira lacrada; que os lacres tinham
numeração; que a destruição era feita em intervalo de tempo de 5 (cinco) a 10
(dez) dias; que as armas não eram conferidas no momento da destruição; que as
armas eram levadas em um caminhão para a destruição; que as caixas estavam
fechadas quando eram colocadas sobre o caminhão; que nunca ouviu nenhum
boato sobre desvio de armamentos, porque ficou sabendo pelos jornais e
através do Comandante para quem servia; que o Acusado FONSECA também
trabalhava auxiliando no trabalho de destruição das armas; que os Acusados
não ostentavam sinais de riqueza na época; que o local onde ficavam guardadas
as armas e munições havia monitoramento de câmeras interligadas à
computadores; que não lembra se o Acusado DIEGO tinha a atribuição de
cuidar do perfeito funcionamento das câmeras; que não sabe dizer se as
câmeras tinham funcionamento normal; que apenas auxiliava no trabalho de
destruição de armamentos, não era uma atribuição; que não conhece o
Acusado BRUNO; que a chave que dava acesso às armas e munições ficava
numa caixa lacrada junto à guarda do Pelotão de armamento e só o Comandante
de Companhia ou do Pelotão tinha acesso; que nunca soube se a caixa já havia
sido violada; que durante a destruição dos armamentos, a comissão com Oficiais
sempre acompanhava.

O Cb LEONARDO MARTINS DE PAULA SOUZA declarou que conhece os
Acusados militares através do Quartel, contudo não conhece o Acusado
BRUNO; que ouviu falarem sobre os fatos de subtração de armas; que
trabalhava na Seção de armamento e, quando ocorreu o fato, todos começaram
a comentar a respeito; que o Acusado DIEGO trabalhava na Seção de
informática, o Acusado FONSECA no pelotão de armamento, o TIAGO
trabalhava no pelotão de munição, e o DOUGLAS trabalhava na parte
burocrática no pelotão de armamento; que participava na parte de recebimento
e destruição de armamento; que, quando as armas chegavam, eram feitas as
leituras e identificações de cada armamento e, em seguida, colocadas na caixa e
trancadas na sala; que nem todas as caixas eram fechadas com tampa; que a
sala onde as armas ficavam eram fechadas com portão e cadeados; que havia
câmeras que resguardavam o lugar dos armamentos; que o Acusado DIEGO
fazia manutenção das câmeras na época; que as armas eram encaminhadas em
caixas abertas dentro de um caminhão para o local de destruição; que as armas
não eram conferidas novamente quando chegavam ao local de destruição; que
não havia lapso de tempo específico para a destruição das armas, apenas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
quando juntava uma grande quantidade de armas; que o Acusado DIEGO
tinha acesso ao local de armas e munições quando ia fazer manutenção
das câmeras de segurança, mas sempre acompanhado de alguém responsável
pela Seção de armamento; que a Seção de armamento era aberta e trancada por
um graduado sempre; que já ficou acompanhando o Acusado DIEGO enquanto
este realizava a manutenção; que acredita que Acusado FONSECA já precisou
ficar acompanhando o Acusado DIEGO; que era possível mudar as posições
das câmeras com a mão; que os Acusados DIEGO E DANIEL aparentavam ter
uma condição financeira alta, para quem era apenas um Soldado; que não sabe
nada a respeito sobre o Acusado BRUNO; que o termo de destruição dos
armamentos era feito pelo Acusado DOUGLAS; que apenas um termo de
destruição era feito para várias armas, e não para cada arma individualizada;
que o termo era feito no momento da conferência de chegada das armas; que a
chave que dava acesso ao local das armas ficava dentro do cofre na Seção de
armamentos e somente os graduados tinham acesso a esse cofre; que para ter
acesso à Seção de armamento precisava ter a chave do portão principal, que
ficava na guarda.

Em 19/2/2016; 23/2/2016; 29/8/2016 e 15/12/2016, também arroladas pelo
Parquet, foram inquiridas as Testemunhas 3º Sgt William Calixto de Souza
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 28, 1.850/1.853); 2º Sgt
Irany de Freitas Neto (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc.
27, fls. 1.815/1.818); 1º Ten Maycon Rodrigues Vicente (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 30, fls. 1.905/1.906) e a civil Milena Lascani
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 31, fls. 1.960/1.961).

O 3º Sgt William Calixto de Souza declarou que participou da comissão de
recebimento e destruição de materiais apreendidos no 4º Depósito de
Suprimentos de Juiz de Fora no ano de 2012; que reconhece a própria
assinatura no termo de destruição 151/12, de 24 de julho de 2012; que não sabe
explicar o motivo do revólver Taurus calibre .38, mencionado no referido termo,
não ter sido efetivamente destruído; que os armamentos levados para destruição
eram levados em grande quantidade; que, devido às condições não serem boas
na época, não era possível receber e destruir os armamentos no mesmo dia; que
não era feita a conferência novamente no dia da destruição; que, pelo fato de as
armas estarem em um lugar lacrado e o acesso ser restrito a somente alguns
membros da comissão, não conferiam os armamentos; que após foram instalados
sistemas de câmera; que o Acusado FONSECA ficava vigiando o Acusado
DIEGO que trabalhava na área da informática, enquanto trabalhava na sala de
armamentos; que as condições de trabalho durante a destruição dos
armamentos não eram ideais, visto que a quantidade de armas já chegou a ser
de 2.500 (duas mil e quinhentas); que os Soldados normalmente não ajudavam
na conferência dos armamentos, apenas os mecânicos de armamentos; que
algumas das caixas de armamentos não tinham tampa; que já solicitou aos
superiores, materiais para o melhor armazenamento das armas; que as armas de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
menor valor ficavam armazenadas nas caixas sem tampa; que somente as armas
de maior potencial de periculosidade eram pré-destruídas; que a pré-destruição
era feita na prensa; que constantemente havia problemas com as câmeras de
monitoramento; que os Acusado DIEGO era responsável pelas câmeras, por
baixar as filmagens e salvar no HD; que todos os membros da comissão
acompanhavam a destruição; que sempre ficava um membro permanente da
comissão até que o fogo da destruição de armamento acabasse; que, algumas
vezes, durante o transporte para a destruição definitiva dos armamentos, os
Soldados ficavam sozinhos com as armas; que sempre tinha uma viatura na
frente e outra atrás do caminhão com o armamento; que às vezes acompanhava
os Soldados em cima do caminhão por ser o Sargento mais moderno; que soube
dos fatos quando as primeiras armas começaram a aparecer nas ruas; que a
polícia civil apreendeu uma arma, e quando foi consultar no sistema, constava
que a arma já havia sido destruída pelo Exército; que, somente após isso, foram
mudados muitos procedimentos da destruição; que a maior vulnerabilidade no
trabalho de destruição era que a comissão responsável composta nem sempre
era do Pelotão; que quase nunca os responsáveis pela comissão estavam
presentes; que confiavam ao FONSECA a responsabilidade de vigiar quem
transitava na sala de armamento; que o Acusado FONSECA foi escolhido a
dedo; que o Acusado FONSECA vigiava o Acusado DIEGO quando este
realizava manutenção das câmeras dentro da sala de armamento; que o
Acusado DIEGO também era de confiança na informática; que o procedimento
de conferência e recebimento de armamento era feito apenas por membros da
comissão; que as armas não chegavam lacradas; que os Soldados e os membros
da comissão tinham acesso à prensa de destruição; que se alguém tiver fácil
acesso ao lugar dos armamentos, conseguiria soltar o cabo de aço que prendia
as armas e pegar alguma arma; que quem guardava os armamentos após a
conferência, normalmente, eram o Acusado FONSECA, os Soldados do Pelotão
de armamento ou alguém do membro da comissão; que nas caixas não tinha
identificação que constasse a quantidade de armas dentro; que o galpão onde as
armas ficavam armazenadas ficava fechado; que a chave que trancava o local de
armamento ficava guardada em um claviculário e só o Comandante do Pelotão
tinha acesso; que nunca notou movimento suspeito no local de armazenamento
de armamento; que notou que o Acusado FONSECA agia de forma
desconfortável e receosa quando estava ao seu lado, mas nunca suspeitou de
desvio de armamento; que não era possível alguém retirar um armamento no
momento da destruição, visto que os membros da comissão estavam presentes e
o uniforme para este tipo de função não tinha bolso; que o uniforme sem bolso
foi escolhido justamente para não haver a desconfiança; que não havia
levantamento do total de armas destruídas.

O 1º Ten Maycon Rodrigues Vicente declarou que tem conhecimento dos fatos;
que quando estava no Quartel foi informado que a Polícia Civil interceptou uma
ligação e em uma das escutas constataram que o Acusado FONSECA havia
negociado alguns armamentos possivelmente subtraídos do Quartel; que através

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
das gravações soube que o Acusado DIEGO negociava armamentos com
traficante por intermédio de uma garota de programa; que o Acusado
FONSECA começou a negociar armamento junto com o Acusado DIEGO; que
as armas eram recebidas pela comissão e eram separadas as de maior valor para
destruição imediata na prensa; que, como o volume de armas era grande,
amarravam as armas menores em cabo de aço armazenavam para a destruição
em um lugar próximo; que, nesse processo de transporte de armas, havia a
possibilidade de que os Acusados pegassem as armas e jogassem para outro
lugar; que o Acusado DIEGO tinha acesso ao sistema de câmeras; que
algumas das armas subtraídas já foram recuperadas; que reconheceu a voz do
Acusado DIEGO nas conversas interceptadas pela Polícia; que os Acusados
DOUGLAS e FONSECA trabalhavam no Pelotão de armamentos, na época do
fatos; que o Acusado DIEGO trabalhava no sistema de câmera e no canil; que
os sistema de câmeras era precário, não eram completas as filmagens; que não
foram apreendidas armas com os Acusados; que participava da comissão de
recebimento e destruição em 2012; que não havia identificação fora da caixa
que indicasse a quantidade de armamentos; que as caixas eram lacradas; que os
portões eram trancados; que os portões ficam lacrados e o referido lacre tinha
uma numeração; que as chaves do cadeado ficavam guardadas na guarda do
Pelotão; que os Acusados não tinham autorização para pegar a referida chave;
que o pelotão tinha alarme, mas ficou um tempo com defeito; que os Acusados
não despertavam nenhum tipo de suspeita, eram os melhores militares
presentes na época. A civil Milena Lascani declarou que dois dos Acusados
eram clientes dela na Boate Sayonara; que soube dos fatos através do
Acusado SOARES; que, certo dia, o Acusado SOARES foi até a Boate e disse
que precisava revelar algo; que o Acusado SOARES informou que ele os
Acusados DIEGO e FONSECA estavam desviando armas do Exército; que, logo
após, o Acusado DIEGO confirmou o fato para ela; que o Acusado FONSECA
tinha a chave do local dos armamentos; que as câmeras eram desligadas; que o
FONSECA desligava a câmera, o DIEGO entrava e pegava as armas e o SOARES
ficava esperando; que nunca se envolveu com os fatos, apenas ficou sabendo por
que eles contavam; que os Acusados se encontravam na Boate Sayonara; que
o Acusado BRUNO comprava as armas que os Acusados subtraíam; que não
se recorda quem é o Acusado TIAGO; que normalmente eram armas de calibre
.38, Glock e .380; que nunca viu as armas, apenas ouviu falar; que às vezes
comentavam os valores arrecadados nas venda, cerca de R$ 300,00 (trezentos
reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais); que estas vendas ocorreram no ano de
2013; que foram muitas armas desviadas; que normalmente enchia uma mochila
com as armas; que eles pegavam as armas no período noturno; que os
Acusados FONSECA e DIEGO iam ao Quartel e diziam que esqueceram algo no
armário e cometiam o desvio; que todos os Acusados frequentavam a Boate e
ela ouvia os boatos; que nunca comentaram a forma em que conseguiram a
chave para abrir a porta dos armamentos, mas que quem conseguiu foi o
Acusado FONSECA; que conheceu os Acusados no ano de 2013; que o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
relacionamento que tinha com o Acusado DIEGO também era fora da Boate
Sayonara; que, na época, o Acusado era Soldado do Exército; que os gastos
que o Acusado DIEGO tinha, eram incompatíveis com o salário de um Soldado
do Exército; que não tinha nenhum contato com o Acusado FONSECA, apenas
com o SOARES, DIEGO e BRUNO; que, quando a investigação foi instaurada, o
Acusado DIEGO pediu que ela dissesse que o ajudava financeiramente para
justificar os gastos incompatíveis com o salário percebido; que confirma as
declarações prestadas no depoimento do inquérito; que o Acusado SOARES
confessou diretamente que subtraía armas do Quartel, que ele ficava no carro
enquanto os outros Acusados (FONSECA e DIEGO) iam pegar as armas; que o
Acusado DIEGO também confessou diretamente; que não lembra se era o
Acusado DIEGO ou o FONSECA que desligava a câmera de segurança; que
soube sobre o ocorrido em que os Acusados DIEGO e FONSECA tiveram que
deixar suas mochilas com as armas no meio do mato porque alguém os viu
mexendo no depósito; que o Acusado DIEGO que contou sobre este ocorrido;
que confirma que já viu uma arma de cano longo dentro do guarda roupa na
casa do Acusado DIEGO; que confirma que o Acusado DIEGO já mostrou
uma foto em que o quarto estava cheio de armas espalhadas pelo chão; que
havia aproximadamente mais de 30 (trinta) armas na foto; que não se lembra se
o Acusado DIEGO tenha vendido uma Glock para um traficante; que o
Acusado BRUNO era o maior comprador; que o Acusado comprava as armas
e revendia; que revendia também no estado do Rio de Janeiro/RJ; que confirma
que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do Acusado
FONSECA; que, quando isso ocorreu, o Acusado FONSECA ligou para o
Acusado DIEGO e informou que a polícia também iria em sua casa; que nunca
viu o Acusado FONSECA repassar valores das armas para o Acusado
DIEGO; que conhece o LUCAS SIMÃO JULIANI, que ele também era
frequentador da Boate Sayonara e também saia com os envolvidos; que se
recorda que já foi encontrada uma arma em poder do LUCAS SIMÃO JULIANI.

Em 25/4/2017, foram ouvidas as Testemunhas arroladas pelo Acusado ex-
Sd DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES: o Cb-Ref Weiksman Mariano
Caetano, o ex-Cb Fabrício Moreira de Oliveira e o civil Rodrigo Bento da Silva
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 33, fls. 2.067/2.072).

A Testemunha Cb-Ref Weiksman Mariano Caetano declarou que foi chefe do
Acusado DIEGO no período em que ele trabalhou no canil, de 2010 a 2012; que
as tarefas desempenhadas pelo acusado DIEGO eram de limpeza do canil e
adestramento de cães; que o Acusado DIEGO não tinha acesso ao local em que
as armas ficavam armazenadas; que o depósito de armamentos ficava
praticamente a 1 (um) quilômetro de distância do Quartel; que havia uma equipe
especifica que trabalhava no deposito de armamento; que o Acusado DIEGO
também trabalha na área da informática; que em decorrência das funções do
Acusado DIEGO, não teria acesso ao depósito de armamentos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
A Testemunha de ex-Cb Fabrício Moreira de Oliveira declarou que não sabe
de nada relacionados aos fatos ocorridos; que soube através da mídia e jornal;
que conhece o Acusado DIEGO; que trabalhou na Sargenteação e prestava
alguns serviços de informática também; que o Acusado DIEGO pertencia ao
Setor do Canil; que ele e o Acusado DIEGO prestavam serviços de informática
na Companhia a pedido do Comandante; que o Acusado DIEGO prestava
serviços esporádicos na área de informática; que a maior parte dos serviços de
informática prestados tinha a supervisão de algum superior; que o
Acusado DIEGO normalmente fazia a manutenção de computadores,
cabeamento de rede e manutenção das câmeras; que todos os setores eram
supervisionados por algum militar mais antigo; que já fizeram serviço nas
câmeras do Pelotão de armamento; que nunca notou se o Acusado DIEGO
esbanjava dinheiro; que nunca saiu para festas com o Acusado DIEGO, o
contato era apenas no Quartel; que o comportamento do Acusado DIEGO era
ótimo como militar, pois cumpria os serviços designados e nunca teve conduta
estranha; que no Quartel não tinha uma Seção de informática específica; que
todos tinham conhecimento sobre a atividade de destruição de armamentos; que
as câmeras presentes filmavam a guarda, o Pelotão de armamento, paiol; que
não sabe informar como era o processo de destruição de armamento; que não
sabe a existência de atas de destruição; que a destruição das armas eram feitas
no Pelotão de armamento e após era levada para a queima em outro lugar; que o
Pelotão de armamento que fazia o monitoramento das câmeras; que Acusado
DIEGO só trabalhava com a manutenção; que não sabe quem era responsável
por fazer monitoramento das câmeras.

A Testemunha civil Rodrigo Bento da Silva declarou que só soube dos fatos
através de boatos; que o Acusado DIEGO trabalhava na empresa do pai dele;
que o Acusado DIEGO trabalhou na empresa antes de entrar no Quartel; que o
comportamento do Acusado DIEGO era de muita responsabilidade, por ser
pontual, assíduo, dedicado; que nunca soube de algum comportamento ruim do
Acusado DIEGO; que nunca conheceu a namorada do Acusado DIEGO,
MILENA LASCANI, apenas ouviu falar dela; que nunca viu o Acusado DIEGO
com alguma arma; que nunca viu o Acusado DIEGO esbanjar dinheiro, pois ele
sempre demonstra estar apertado financeiramente; que não sabe o motivo certo
de o Acusado DIEGO sair do Exército, pois ele sempre demonstrava ser
apaixonado pelas Forças Armadas e por sua farda; que ainda tem confiança no
Acusado DIEGO e possivelmente o contrataria novamente na empresa; que os
fatos que soube sobre o Acusado DIEGO eram através de boatos no bairro em
que morava.

Em 2/8/2017, os Acusados ex-Soldados DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
BORGES; DANIEL AUGUSTO DA FONSECA; DOUGLAS SOARES MOREIRA e
TIAGO DIAS DOS REIS foram reinterrogados (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 39, 2.195/2.201). Em 23/11/2017, o
Acusado civil BRUNO SANTOS GERHEIM foi reinterrogado, permanecendo em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
silêncio (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 1, doc. 24, fls.
2.244/2.246).

O Acusado ex-Sd DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES declarou que a
acusação contida na Denúncia não é verdadeira; que nunca desviou nenhum
tipo de armamento de dentro da Unidade Militar; que, na época dos fatos, ficou
apaixonado pela MILENA LASCANI; que durante este contato com MILENA, ela
quis apresentá-lo ao Acusado BRUNO SANTOS GERHEIM; que só soube o
motivo da apresentação após "ligar os pontos" sobre os fatos; que como era do
Quartel na época imaginou que a ligação entre ele e o Acusado BRUNO, seria
para possíveis negociações futuras referentes a armas e munições do Quartel;
que MILENA nunca mencionou sobre o assunto, mas ele deduziu que seria isso;
que após diversas tentativas da MILENA, foi apresentado ao Acusado Bruno
na Boate Sayonara; que inicialmente não conversava sobre o assunto de armas
com o Acusado BRUNO, mas, posteriormente, foi indagado se no Quartel
trabalhava com armamentos; que o Acusado BRUNO perguntou-lhe se existia
algo que poderia ser subtraído do Quartel e ser oferecido para ele; que nunca
fez nenhum tipo de negócio com o Acusado BRUNO; que não tinha acesso às
armas no Quartel; que trabalhava no Canil do Quartel, mas também tinha acesso
ao circuito de câmeras por ter conhecimento na área de informática e auxiliou
na organização e manutenção do sistema; que o sistema de câmeras ficava
dentro do Pelotão de armamentos; que tinha acesso ao local, mas sempre
acompanhado de outras pessoas, por ser de outro Pelotão e os portões eram
trancados; que não se recorda sobre as conversas telefônicas interceptadas com
o Acusado BRUNO, referentes à "pinos de 12 e 40"; que provavelmente o
Acusado BRUNO estava apenas fazendo um proposta; que nunca negociou
nada com o Acusado BRUNO; que o contato que tinha com aqueles que
trabalhavam no Pelotão de armamento era apenas normal de quem prestava
serviço no Quartel; que o Acusado DANIEL AUGUSTO DA FONSECA serviu na
mesma época; que o contato com o Acusado FONSECA era normal; que não
sabe se o Acusado FONSECA tinha contato ou fez algum negócio com o
Acusado BRUNO; que o Acusado Fonseca não tinha acesso às câmeras; que
manteve a amizade com o Acusado BRUNO para não se distanciar da MILENA
LASCANI; que acredita que o Acusado BRUNO e a MILENA queriam "usá-lo";
que não sabia se o Acusado BRUNO tinha envolvimento com crime; que não se
lembra dos conteúdos das conversas que teve com o Acusado BRUNO, mas
que não passaram de promessas, porque nunca vendeu nada para ele; que
nunca teve nenhuma intenção de sair com armamento do Quartel, por ser
impossível de sair com arma de lá; que já tirou serviço de guarda no Quartel,
além do serviço no Canil, e conhecia a área de toda a companhia; que não
considerava fácil ingressar na área de armamentos e paiol pela área de mata
que fica ao redor do Quartel, porque havia guardas nos Posto, e, se alguém
circulasse por lá, chamaria atenção; que nunca comunicou a nenhum Superior
sobre a periculosidade do Acusado BRUNO; que o Acusado, no ano de 2012,
tirou alguns serviços de Guarda junto dos outros Acusados; que tinha uma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
convivência normal de Soldado com os Acusados FONSECA, DOUGLAS
SOARES MOEIRA e TIAGO DIAS DOS REIS, e saíam para festas juntos apenas
algumas vezes; que o Acusado DOUGLAS já foi até a Boate Sayonara com ele;
que não se recorda se os Acusados BRUNO e DOUGLAS estivessem na Boate
em um mesmo dia; que já comentou sobre o assunto de venda de armamentos
com a MILENA, e ela "incentivava"; que acha que o Acusado BRUNO lhe
"escolheu" para tentar negociar sobre armamento por causa da proximidade
com a MILENA; que ela tinha facilidade de manipulá-lo; que o serviço de
informática que prestava era periódico; que normalmente o Comandante do
Pelotão que o chamava; que já fez algumas manutenções nas câmeras de
segurança; que não mexeu nas câmeras de segurança do Paiol de armamento,
apenas no sistema de redes e fiação de lá; que nunca mencionou para MILENA
que já havia vendido armas para o Acusado BRUNO; que não tem mais
nenhum contato com a MILENA; que ia em média uma vez por semana até a
Boate Sayonara; que já dividiu um apartamento com o Acusado DOUGLAS por
aproximadamente 3 (três) meses; que a MILENA nunca morou no apartamento;
que nunca passou nenhum dinheiro para o Acusado DOUGLAS; que o carro
que comprou foi financiado, e sua avó que pagava; que entrou no Exército em
março de 2011, com 18 (dezoito) anos; que era um sonho ingressar nas Forças
Armadas; que assumiu um namoro com MILENA mesmo sabendo que ela era
garota de programa; que a mãe, sempre que necessário, o ajudava
financeiramente; que recorreu a empréstimos para bancar MILENA porque o
programa custava em média de R$ 200,00 (duzentos reais); que suspeitou do
Acusado BRUNO por causa do ambiente da Boate e porque a MILENA insistia
em apresentá-lo; que queria apenas parecer perigoso para MILENA e fingia
fazer negócio com o Acusado BRUNO para conquistar a atenção dela; que ele
achava que seria descartado por ela se ele não se aproximasse de BRUNO; que
nunca concretizou nenhum tipo de negócio com o Acusado BRUNO; que não
frequentava a casa nem as festas do Acusado BRUNO; que não conhece o
LUCAS SIMÃO JULIANI; que nunca pediu para que MILENA falasse na polícia
que ela o bancava financeiramente; que, na época em que era recruta, ficava
apenas na função de instrução e faxina; que quando era Soldado exercia a
função em canil; que fazia manutenção nas câmeras do Quartel; que o login
"Admin" utilizado para acessar as câmeras, todos tinham acesso; era uma senha
padrão de fábrica; que o Soldado que não está de serviço poderia entrar no
Quartel, mas anotavam o nome e o que seria feito do Quartel; que para entrar na
sala de armamento quando ia fazer manutenção; que passava por um detector
de metal quando iria adentrar no pelotão de armamento e sempre ficava vigiado
por alguém; que nunca participou da destruição de armamento; que nunca teve
acesso irrestrito ao local de armazenamento de armas, e toda vez que adentrou
ao local estava acompanhado de algum responsável; que não era possível
alguém sair armado da sala de armamento; que o detector estava sempre em
funcionamento; que acredita que não era possível o Acusado FONSECA
ter a cópia da chave do local; que dividiu um apartamento com o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Acusado DOUGLAS por questão de privacidade; que a MILENA tinha acesso ao
seu celular; que nunca desligou as câmeras de segurança do Pelotão de
armamento; que não era possível mover as câmeras de segurança pois ficavam
em uma altura de 4 (quatro) metros; que nunca subtraiu nenhum armamento;
que não se recorda das conversas que foram interceptadas entre ele e o
Acusado BRUNO.

O Acusado ex-Sd DANIEL AUGUSTO DA FONSECA declarou que a acusação
contida na Denúncia não é verdadeira; que trabalhava no Pelotão de
armamento; que foi transferido para a 1ª Companhia após os acontecimentos de
desvio de armamento; que não conhece o Acusado BRUNO; que conhecia os
Acusados militares; que na época o Pelotão recebia armamentos para
destruição; que as armas ficavam guardadas trancadas na gaiola dentro da
Seção de armamento; que o depósito era fechado por chave; que a chave fica
sob a responsabilidade de um Capitão ou Tenente; que o depósito de armamento
ficava dentro do Pelotão de armamento; que já participou da destruição de
armamento; que no começo as armas eram destruídas do lado da Seção de
armamentos e depois o local mudou; que, para a destruição, os Soldados
carregavam as caixas de armamentos abertas para o caminhão; que os Soldados
ficavam em cima do caminhão sempre acompanhados de um Sargento ou de um
Tenente; que o percurso para o local de destruição era dentro do Quartel; que as
armas para destruição não eram conferidas; que no local onde eram
armazenadas as armas havia câmera de vigilância; que as câmeras paravam,
mas, na época, não sabia sobre isso; que só soube que as câmeras paravam após
a Denúncia; que quem fazia manutenção das câmeras era o Acusado
DIEGO; que não conhece a Testemunha MILENA LASCANI; que, quando foi até
a Boate Sayonara, a MILENA LASCANI não estava lá; que não conhece o
Acusado BRUNO; que nunca fez negócio com nenhum dos Acusados; que
nunca comprou nenhum bem móvel na época; que nunca ficou sabendo que o
Acusado DIEGO fazia negócio de armas com o Acusado BRUNO; que o
Acusado DIEGO nunca disse que estava recebendo proposta de compra de
armas; que nunca recebeu nenhuma proposta também; que participava do
recebimento de armamento; que auxiliava na conferência de armas no
recebimento; que se recorda de haver termo de destruição, mas quem fazia
estes termos eram Oficiais da comissão de armamento; que o Acusado DIEGO
era confiável como militar; que as armas recebidas funcionavam normalmente;
que as munições ficavam em locais separados; que nunca participou de
destruição de munição; que não sabe explicar por qual motivo seu nome
(FONSECA) estava na conversa telefônica interceptada entre os Acusados
BRUNO e DIEGO; que nunca foi em nenhum churrasco ou conversa promovida
pelo Acusado BRUNO; que a função no Pelotão de armamento era receber as
armas apreendidas para destruição e manutenção do local; que entrava no local
em que as armas eram armazenadas mas sempre acompanhado de algum
Oficial; que em nenhum momento do percurso para a destruição do armamento
ficou sozinho com o armamento; que nunca adentrou sozinho nos locais onde os

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
armamentos ficavam armazenado; que nunca saiu sem ser revistado do Quartel.

O Acusado Ex-Sd DOUGLAS SOARES MOREIRA declarou que quase todas as
informações contidas na Denúncia não são verdadeiras; que a única
informação verdadeira é que serviu no Quartel; que o depoimento no qual
informava que ele teria sido visto entrando no Quartel, em certo dia, é falso,
pois ele estava punido dentro do Quartel; que tudo o que acontecia no Quartel,
após os fatos, recaía sobre os Acusados; que serviu no Quartel entre 2010 e
2013; que serviu na Seção de munições na época; que sua função era digitar no
computador as guias de quem 'pagava' munição; que foi remanejado para ser
escrivão de armamento apreendido no meio do ano de 2012; que é incoerente a
acusação, visto que há um armamento de 2004 na Denúncia e ele entrou
apenas em 2011 no Pelotão de armamento; que o referido armamento deveria
ser destruído antes que o ano de 2004 virasse; que todos armamentos recebidos
durante o ano eram destruídos durante o mesmo ano; que havia um termo de
recebimento de armamentos onde anotavam as armas e seus respectivos
números em uma tabela padronizada; que não pegava no armamento; que
apenas ficava no computador digitando as listas; que as armas ficavam dentro
do Pelotão de armamento com o portão trancado; que as armas que chamavam
mais atenção eram pré-destruídas em uma prensa no local; que os outros
armamentos eram guardados dentro de caixotes e amarradas em um cabo de
aço; que a chave do portão ficava guardada em um "molho" de chaves dentro de
uma pequena caixa lacrada; que normalmente lacravam a caixa no final do
expediente; que a chave ficava na guarda e somente os Oficiais ou o Sargento
responsável podiam pegar; que acha que havia a existência de câmeras no local
dos armamentos; que raramente saia para a destruição das armas, pois sempre
estava ocupado fazendo os termos de destruição; que a frequência de destruição
de armamento era feita em média de uma vez por mês; que, quando fazia o
termo de destruição com base no termo de recebimento, não havia nova
conferência; que os outros Acusados não tinham acesso ao local de
armamentos; que conhece o Acusado DIEGO, mas a relação é normal como o
convívio de Quartel; que mesmo morando junto com o Acusado DIEGO, não
havia grande relação de amizade; que conhece a testemunha MILENA LASCANI;
que morou em outro local com o Acusado DIEGO para não morar no Quartel;
que o Acusado BRUNO nunca foi até a residência em que moravam; que
nunca notou se o Acusado DIEGO chegava com caixas ou volumes diferentes
em casa; que o Acusado DIAS trabalhava no canil e o Acusado FONSECA
trabalhava no Pelotão de armamento junto com ele; que é improvável que o
Acusado FONSECA tivesse a chave do portão de armamento, pela dificuldade
de alguém pegá-la; que não precisava entrar ao local de armas para realizar a
função em que era designado; que não frequentava a Boate Sayonara, foi apenas
4 (quatro) vezes em média; que não se recorda ter ido até a Boate juntamente
com o Acusado DIEGO; que nunca conversou com a MILENA sobre algo
pessoal; que a relação de amizade com a MILENA é indiferente; que nunca
recebeu nenhum dinheiro do Acusado DIEGO; que na época recebia uma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
média de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) como salário de Soldado; que o
Acusado DIEGO tinha carro na época; que, na época, era obrigatório usar
dentro do Pelotão como vestimenta apenas a camisa camuflada e short; que a
situação financeira desde a época do Quartel se mantém a mesma.

O Acusado Ex-Sd TIAGO DIAS DOS REIS declarou que Acusação contida na
Denúncia não é verdadeira; que era militar da ativa na época, de 2010 a 2013;
que os Acusados FONSECA, SOARES e DIEGO serviram juntos com ele; que
tinha relação normal de amizade com os Acusados, por conviverem no
Quartel; que servia no canil e depois foi mudado para a Seção de munição; que o
Acusado DIEGO servia no canil, o FONSECA servia na Seção de armamento e
o SOARES servia na Seção de munição e após mudou para a Seção de
armamentos; que não conhece o Acusado BRUNO; que nunca foi até a Boate
Sayonara; que não conhece a Testemunha MILENA LASCANI; que nunca viu
o Acusado DIEGO acompanhado da MILENA LASCANI; que não participava
do recebimento de armamento para destruição; que participava no ato da
destruição dos armamentos; que as caixas de armamentos eram levadas
lacradas; que no caminhão iam Cabos, Soldados e Sargentos e, em uma viatura
na frente do caminhão, iam um Oficial de Justiça e os responsáveis da comissão;
que normalmente iam em média de 3 (três) caixas para a destruição; que
auxiliava apenas carregando as caixas; que as armas eram guardadas no Pelotão
de armamento; que no Pelotão era em uma área reservada e havia gaiolas; que a
sala e as gaiolas era fechadas com chaves; que o Comandante da Seção era o
responsável por guardar as chaves; que no local do Pelotão de armamento tinha
câmera; que aparentemente as câmeras funcionavam; que acha que o Acusado
DIEGO também fazia manutenção das câmeras; que o paiol era fechado; que não
tinha acesso ao paiol; que nunca ouviu nada acerca do assunto sobre o
Acusado DIEGO negociar armas; que todos os Acusados que conhecia
tinham um padrão normal de vida; que não sabe dizer se o Acusado DIEGO
participava no recebimento e destruição de armamento; que a distância entre o
Quartel e o local de destruição era em média de 5 (cinco) minutos de viatura;
que só havia a estrada e o mato para ingressar neste local; que era difícil
adentrar por este lugar; que as caixas iam lacradas para o local de destruição;
que as caixas eram abertas só no local; que não eram conferidos os armamentos
antes da destruição; que todas as armas eram presas em cabo de aço; que nunca
recebeu nenhum dinheiro do Acusado DIEGO; que nunca confessou em ter
vendido 3 (três) armas para o Acusado DIEGO; que assinou mas não leu o
depoimento que prestou no IPM; que algumas informações que estão no
depoimento do IPM estão com erro; que as informações sobre ter vendido
arma para um parente que se suicidou estão erradas; que não tem nenhum
parente que tenha se suicidado; que nunca adquiriu nada de valor na época dos
fatos; que ajudava a família financeiramente.

Em 9/3/2018, o MPM apresentou suas Alegações Escritas, requerendo a
procedência da Denúncia, para que os Acusados ex-Soldados DIEGO DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
SOUZA OLIVEIRA BORGES, DANIEL AUGUSTO DA FONSECA e DOUGLAS
SOARES MOREIRA, sejam condenados pela prática, por 17 (dezessete) vezes, do
crime de furto descrito no art. 240, § 4º c/c art. 53, ambos do CPM, na forma do
art. 79 do mesmo Diploma. Requereu, também, a condenação dos Acusados
ex-Sd TIAGO DIAS DOS REIS e do civil BRUNO SANTOS GERHEIM pela
prática, cada um, do crime de receptação previsto no art. 254 do CPM (Processo
nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 8).

As Defesas dos Acusados requereram a improcedência da Denúncia, com
suas consequentes absolvições (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,
eventos 11; 22 e 31).

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em sessão de
julgamento realizada em 16/8/2018, condenou os Acusados ex-Soldados
DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES e DANIEL AUGUSTO DA FONSECA,
como incursos no artigo 240 do CPM, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão; condenou o civil BRUNO SANTOS GERHEIM, como incurso no
artigo 254 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e
absolveu os Acusados ex-Soldados DOUGLAS SOARES MOREIRA e TIAGO
DIAS DOS REIS, com fulcro no artigo 439, alínea "c", o primeiro, e alínea "e", o
segundo. O Conselho concedeu aos Acusados condenados, ainda, o direito
de apelarem em liberdade, sem o benefício do sursis, com o regime inicial
aberto. Intimado em 21/9/2018, o Parquet, na mesma data, interpôs recurso de
Apelação (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 160, docs. 1 e 2),
em cujas razões, apresentadas em 15/10/2018, requereu a reforma da Sentença
para condenar o Acusado ex-Soldado DOUGLAS SOARES MOREIRA pela
prática criminosa prevista no art. 240 do Código Penal Militar, na forma do art.
71 do CP (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 179).

Intimada em 12/9/2018 (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 149), a
Defensoria Pública Federal interpôs Apelação, na mesma data, em favor do
Acusado civil BRUNO SANTOS GERHEIM (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 150), requerendo, em 5/10/2018, por meio de suas
razões, a absolvição de seu assistido, a desclassificação de sua conduta para a
modalidade culposa do crime de receptação ou, ainda, a readequação da pena,
para o seu mínimo legal, com subsequente concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 160, doc.
176).

Intimada em 17/9/2018 (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, evento 157), a
Defesa constituída do Acusado ex-Sd DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES
interpôs Apelação em 24/9/2018 (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,
evento 161). Em suas razões, requereu a absolvição, com fulcro nas alíneas "c" e
"e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar e, subsidiariamente, a
revisão da pena para o mínimo legal (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
evento 184).

A Sentença transitou em julgado para o Parquet, em 24/9/2018, no tocante à
absolvição do Acusado ex-Sd TIAGO DIAS DOS REIS, e, em 1º/10/2018, em
relação à condenação dos Acusados ex-Soldados DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
BORGES, DANIEL AUGUSTO DA FONSECA e civil BRUNO SANTOS GERHEIM
(Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, eventos 162 e 168).

De igual forma, a Sentença passou em julgado para a Defensoria Pública da
União no dia 25/9/2018, no tocante à absolvição do Acusado ex-Sd TIAGO
DIAS DOS REIS e em relação à condenação do Acusado ex-Sd DOUGLAS
SOARES MOREIRA (Processo nº 0000022-91.2013.7.04.0004, eventos 163 e
164).

Por fim, a condenação do Acusado ex-Sd DANIEL AUGUSTO DA FONSECA
transitou em julgado no dia 1º/10/2018 (Processo nº 0000022-
91.2013.7.04.0004, evento 167).

O Ministério Público Militar apresentou Contrarrazões no tocante ao
Apelo dos Acusados civil BRUNO SANTOS GERHEIM (evento 1, doc. 2) e ex-
Sd DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES (evento 1, doc. 4), pugnando pela
mantença das conclusões expostas na Sentença guerreada. A seu turno, a
Defensoria Pública da União apresentou Contrarrazões nos interesses do
Acusado ex-Sd DOUGLAS SOARES MOREIRA, requerendo o desprovimento da
Apelação ministerial (evento 1, doc. 6).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pelo provimento do Apelo ministerial e
desprovimento do recurso defensivo (evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Impende, de logo, suscitar preliminar no sentido de reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal com relação ao Apelante DIEGO DE SOUZA
OLIVEIRA BORGES e ao Apelado DOUGLAS SOARES MOREIRA e, em
consequência, de declarar a extinção de suas punibilidades.

Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser
reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das
partes nesse sentido, conforme dicção, inclusive, do art. 133 do CPM.

Observa-se que, na sequência dos crimes de furto (art. 240, caput, do CPM)
imputados a esses dois Acusados, o mais recente teria ocorrido em 26/9/2012,
valendo transcrever o que diz a Sentença a respeito, ipsis litteris:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4

"Todavia, embora concordando que o termo de destruição
realmente não refletia a verdade dos fatos, uma vez que várias
armas ali relacionadas não chegaram a ser destruídas, ao contrário,
foram apreendidas tempos depois, fora dos muros do quartel,
entendeu o Conselho que não há como deixar de considerar
as datas destes termos como o provável marco final de
eventuais furtos de armamentos ali relacionados. Isto porque
o lógico seria que as armas fossem subtraídas no período de
tempo entre o seu recebimento no Quartel e a data de sua
suposta destruição, mesmo porque além deste prazo não
haveria razões para a permanência das armas dentro do
quartel, haja vista que, oficialmente, tinham deixado de
existir, haviam sido supostamente destruídas. " (Sem grifos no
original).

Vê-se, ao depois, que, na referida data de 26/9/2012, o Acusado/ Apelante
DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES e o Acusado/ Apelado DOUGLAS
SOARES MOREIRA eram menores de 21 anos, uma vez que nascidos,
respectivamente, em 28/3/1992 e 17/11/1991.

- DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO RÉU/APELANTE DIEGO DE SOUZA
OLIVEIRA BORGES

Como visto, trata-se de Acusado que, ao tempo do último delito - vale
recordar: 26/9/2012 -, era menor de 21 anos, o que, por óbvio, significa dizer
que também o era nas oportunidades dos outros 10 (dez) delitos praticados
anteriormente; e isso implica a redução da metade do prazo prescricional a ser
observado na espécie, ex vi do art. 129 do CPM.

Em que pese ter sido sentenciado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, o Acusado DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES recebeu, para
cada um dos 11 (onze) delitos pelos quais foi condenado, a reprimenda de 2
(dois) anos, sendo, pois, o acréscimo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses uma
consequência do reconhecimento da continuidade delitiva na espécie; e, de
tanto, não recorreu o MPM, o que chama para a hipótese a dicção do § 1° do art.
125 do CPM (Eventos 141 e 168 do processo originário).

Há que se levar em conta também que, na denominada continuidade delitiva, a
prescrição deve referir-se a cada um dos delitos praticados; e, nesse fio,
mandatória é a desconsideração, para o cálculo do prazo prescricional, do
quantum a mais aplicado na Sentença por tratar-se de crime continuado,
aliás, como bem dispõe o art. 125, § 3º, do CPM.

Não passa in albis, ainda, que a Denúncia foi recebida, em parte, em
26/8/2014 e, em toda a sua inteireza, em 23/4/2015 ( por força de Decisão do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Superior Tribunal Militar proferida no Recurso em Sentido Estrito nº
22-91.2013.7.04.0004) e que a Sentença condenatória foi proferida em
10/9/2018 e tornada pública no dia imediatamente seguinte, ou seja, 11/9/2018.
Desse modo - e mesmo que só para argumentar se tome com o marco
referencial a data em que a Denúncia foi integralmente recebida - o que
se tem é que, entre essa data - ou seja, 23/4/2015 - e a da publicação da
Sentença - isto é, 11/9/2018 -, medeou um lapso de tempo superior a 2
(dois) anos (Eventos 1, itens 21, 140 e 141 do processo originário).

Conforme dispõe o artigo 125, inciso VI, do CPM, o prazo prescricional a ser
observado no caso concreto seria o de 4 (quatro) anos para cada um dos delitos
praticados pelo Acusado e pelos quais recebeu a reprimenda de 2 (dois) anos,
prazo esse que, como antes apontado, é reduzido de metade, passando a ser de
2 (dois) anos, por força do igualmente já indicado art. 129 do CPM.

À luz dessa equação fática e temporal, conclui-se que se encontra operada, na
hipótese, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao Acusado/
Apelante DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES, em razão do que impende
declarar a extinção da sua punibilidade quanto aos crimes que lhe são
imputados na vertente Ação Penal Militar, com supedâneo no artigo 123,
inciso IV, do CPM.

- DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO ACUSADO/APELADO DOUGLAS
SOARES MOREIRA.

Igualmente como observado, cuida-se de Acusado que, ao tempo do último
delito que lhe foi imputado, era menor de 21 anos, o que, à evidência, implica
reconhecer que também o era nos momentos dos 16 (dezesseis) crimes
anteriores que também lhe foram atribuídos na Denúncia; e essa
circunstância reclama a redução de metade do prazo prescricional a ser
considerado, in casu, por força do artigo 129 do CPM.

Como apontado, o Acusado DOUGLAS foi absolvido, diante do que a pena a
ser considerada, para fins de prescrição, é a máxima prevista em abstrato no
preceito secundário do art. 240, caput, do CPM, isto é, 6 (seis) anos de reclusão
ou, considerada a imputação especificamente indicada na Denúncia de
Furto qualificado na forma da art. 240, § 4º, do CPM, é a máxima de 8 (oito)
anos

De qualquer modo, em qualquer dessas hipóteses e consoante dispõe o artigo
125, inciso IV, do CPM, o prazo prescricional a ser observado no caso concreto
seria o de 12 (doze) anos, prazo esse que, entretanto, deve ser reduzido de
metade, diante da já sublinhada menoridade do Acusado, para, afinal, afirmar-
se em 6 (seis) anos, em face da regência do multicitado art. 129 do CPM.

Conforme antes assinalado, a Denúncia, de início, foi recebida apenas em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
parte pela Magistrada a quo em 26/8/2014, sob o fundamento, em suma, de
que, partindo-se da premissa de que o Acusado somente teria ingressado no
Exército em março do ano de 2010, não caberia imputar-lhe delitos, em tese,
ocorridos antes desse momento; e, assim, dos 17 (dezessete) crimes imputados
ao Acusado na Exordial, afastou 4 (quatro) deles que teriam ocorrido antes
de março de 2010.

Igualmente como dito, o STM, em 4/4/2015, atendendo a reclamo do MPM
quanto a essa rejeição parcial da Denúncia tocantemente ao Acusado, deu
provimento ao Recurso de sua lavra para recebê-la também quanto aos 4
(quatro) delitos que teriam ocorrido antes de março de 2010.

Nesse passo, há, in casu, 2 (dois) marcos temporais a serem considerados
quanto ao recebimento da Denúncia, quais sejam - enfatize-se - um relativo
aos 13 (treze) delitos, em tese, ocorridos depois de março de 2010 e, outro,
referente aos 4 (quatro), também em tese, acontecidos antes desse corte de
tempo da vida.

Na esteira da repetida indicação de que a Denúncia quanto a esses 13 (treze)
delitos foi recebida pelo Magistrado de 1º grau em 26/8/2014, o que se conclui é
que todos encontram-se alcançados pela prescrição, uma vez que, desse marco
interruptivo até a atualidade, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, prazo
esse que deve ser considerado inteiramente por ter sido a Sentença
absolutória.

Também no fio do exaustivo apontamento que a Denúncia, quanto a esses
outros 4 (quatro) delitos, foi recebida pelo Tribunal em 23/5/2015, o que
igualmente se conclui é que todos também estão fulminados pela prescrição; e
isso porque, como indicado na própria Exordial, o mais recente deles teria se
desencadeado em 18/4/2008, tendo transcorrido, pois, entre essa data e a do
recebimento da Denúncia, lapso de tempo superior a 6 (seis) anos, que, como
antes demonstrado à exaustão, é o prazo prescricional a ser observado na
espécie.

Nesses termos, impositivo é o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal no que se refere também ao Acusado DOUGLAS SOARES
MOREIRA, em razão do que mandatória ainda é a declaração de extinção da sua
punibilidade, ex vi do artigo 123, inciso IV, do CPM.

É o quanto basta.

Posto isso.

Preliminarmente, declaro extintas as punibilidades dos Acusados DIEGO
DE SOUZA OLIVEIRA BORGES e DOUGLAS SOARES MOREIRA, em face da
prescrição da pretensão punitiva estatal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4

MÉRITO

Prejudicados os Apelos do MPM em favor do Réu DOUGLAS SOARES
MOREIRA e da Defesa do Acusado DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES,
passa-se, no mérito, ao exame da Apelação da Defesa do Acusado BRUNO
SANTOS GERHEIM, quanto à condenação que lhe foi imposta à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM.

Na exata dicção do referido artigo, a Receptação constitui em " Adquirir,
receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, adquira ou oculte. ".

Conforme denota o preceito secundário do multicitado artigo, trata-se de crime
punível com pena de até 5 (cinco) anos.

À luz da doutrina dominante, cuida-se de crime cuja objetividade jurídica
consiste na proteção do patrimônio e, ainda, na preservação da efetividade das
ações do Estado no combate à criminalidade; e, como delito de fusão, pressupõe,
para a sua ocorrência, que a res "receptada" seja produto de crime.

Na hipótese sub examine, tem-se a Receptação própria, ou seja, caso em que
o agente adquire diretamente a res, notoriamente sabedor de que se trata de
produto de crime.

Nesse fio, as provas pericial e testemunhal não deixam dúvida de que BRUNO
não só incentivava os militares a subtraírem as armas, como também as
adquiria, certamente com o propósito de revendê-las no submundo do crime.

E, no vértice, nem se diga, como o fez a Defesa, que a circunstância de não
terem sido encontradas quaisquer das armas furtadas em poder de BRUNO
seria o bastante para colocar em dúvida a materialidade do delito.

Ora, como é óbvio, não se trata, in casu, de um colecionador ou algo do gênero,
mas sim de um receptador, de um mercador de armas provenientes de crime,
sendo de se esperar, igualmente à evidência, que as tenha consigo apenas pelo
tempo indispensável para negociá-las e vendê-las para outrem.

Nesse passo, destarte, para o desvelamento da materialidade e da autoria
quanto a BRUNO, são plenamente aceitáveis outros meios de prova, conforme
bem ditou a Sentença no seguinte fragmento, ipsis litteris:

"No que tange a conduta de BRUNO SANTOS GERHEIM, também
não merece prosperar as alegações da defesa, uma vez que as
provas contidas nos autos são cristalinas em imputar ao réu o crime
previsto no artigo 254 do CPM. A testemunha Milena, envolvida

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
amorosamente com este acusado, em conjunto com a interceptação
telefônica acostada aos autos não deixam dúvidas quanto ao seu
envolvimento na prática do crime de receptação.

Da uma leitura atenta das degravações das ligações telefônicas
entre Bruno e Diego e outros criminosos, verifica-se de forma
cristalina a participação de BRUNO SANTOS GERHEIM no crime
de receptação.

Ora, conforme comunicação de serviço 234/2012, do 4º
Departamento de Polícia Civil, 1ª Delegacia Regional de Juiz de
Fora, Núcleo de Ações Operacionais, fls. 19/35, evento nº 1,
documento nº 3, podemos extrair várias conversas que comprovam
a conduta criminosa de Bruno com criminosos do Rio de Janeiro e
com o ex-militar DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES.

O investigador de polícia, Leonardo da Silva Garcia, que assina a
vasta degravação das ligações telefônicas interceptadas, aduz em
uma dessas interceptações que 'A próxima ligação refere-se a uma
negociação para a venda de uma arma de fogo. Tal chamada ocorre
entre Bruno e uma pessoa não identificada· que intermedeia o
pedido de uma terceira pessoa interessada em adquiri-la'.

[...]

18/10/2012 ás 20:13:39 horas, terminal (32) 8804-4659

PNI - Pessoa Não Identificada

PNI: Aqui.

BRUNO: Fala aí!

PNI: Deixa eu te falar. sabe aquelas ferramentas (armas de fogo)
que você me ofereceu, pra mim trabalhar?

BRUNO: Sei, sei!

PNI: Hein?!

BRUNO: Sei, sei!

PNI: Então, tá com ela ainda?

BRUNO: Tá com três!

PNI: Então, fala com ele que eu tenho um ... tô querendo um aqui
uma hora (R$ 1.000,00) pra ele dá um batimento!

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4

BRUNO: Tá .. pra guardar um pro cê?

PNI: Não, é ... é agora! Pode trazer que o dinheiro tá na mão - -~'
moleque!

BRUNO: Então, mas não dá pra levar aí agora não, véi! O cara é
meio ... meio sistematicozinho tem que ir lá na casa dele

PNI: Então, nós vamos lá ué! O cara ... o cara é (indefinido) o cara
tá na mão já!

BRUNO: Ih então, vem ... pode vim com o cara, eu te levo lá ué!

PNI: Então, o cara tá subindo aí comigo então!

BRUNO: Falou, falou!

PNI: Falou, falou!

Para que a venda seja concretizada Bruno precisa fazer contato
com Diego, possuidor das armas de fogo. É o que ele faz nessa
próxima ligação.

18/10/2012 às 20:14:40 horas, terminal (32) 8891-4849

DIEGO: Fala aí amigo!

BRUNO: Tranquilão?!

DIEGO: Tranquilo!

BRUNO: Tá em casa?

DIEGO: Tô, Tô em casa!

BRUNO: Então, vô dá um pulo aí, falou?!

DIEGO: Valeu então!

BRUNO: Falou, deixa eu falar com você, os três (armas de fogo), tá
aí?

DIEGO: Tá, tá aqui!

BRUNO: Então firmão, falou!

DIEGO: Firmou!

[...]

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4

Notamos neste diálogo, efetiva negociação, o que afasta, inclusive,
a alegação de Diego de que estaria enrolando Bruno, para se fazer
passar por perigoso diante de sua namorada Milene. Não há nesse
diálogo qualquer promessa ou tentativa de tergiversação, mas sim
um efetiva negociação que, pelo jeito, concretizou-se naquele
mesmo dia.

Nas conversações telefônicas e nas mensagens de texto captadas
entre Bruno e Diego, (fls. 26/45) nota-se perfeitamente que eles
transacionavam cunhetes de munições (chamadas de pinos) e
armas, sendo que os interlocutores conversavam em código,
correlacionando os nomes das armas com marcas de automóveis
(Gol, Captiva).

Diante disto, não há como negar que o acusado BRUNO SANTOS
GERHEIM negociava armas e munições oriundas do 4º Dsup. A
testemunha Milena em seu depoimento é segura em apontar Bruno
como negociante de armas e responsável por dar 'destino' às armas
subtraídas pelos acusados DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA BORGES e
DANIEL AUGUSTO DA FONSECA.

Assim, embora a defesa pugne pela absolvição do acusado ante a
não ocorrência do crime anterior, é fato, que para caracterizar a
responsabilização penal pelo crime de receptação não se exige a
identificação do autor do crime anterior, embora, in casu, tenha-se
encontrado os responsáveis, como também não é razoável crer na
alegação de que o acusado tenha agido sem dolo.

Afinal, a descrição dos testemunhos em juízo além do conteúdo da
interceptação telefônica acostadas aos autos, é clara em apontar o
envolvimento do ora acusado no crime a ele imputado, sem que
para tanto possa se falar em ausência de dolo, pois é cediço que
BRUNO tinha conhecimento do ato ilícito praticado pelos acusados
DIEGO E DANIEL, bem como tinha ciência de que os mesmos eram
militares e que tais armas eram retiradas de dentro do 4º Dsup.

O dolo no delito de receptação é de difícil comprovação, pois se
trata de factum internum, que está presente no foro íntimo do
agente. Desta forma, a presença do animus na conduta do
receptador pode ser aferida dos elementos e circunstâncias do fato
externo, como, no caso, em que ficou demonstrado que o réu estava
negociando armas oriundas do 4º Dsup em conluio direto com os
agentes do crime principal, furto, DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
BORGES e DANIEL AUGUSTO DA FONSECA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e5e55cc4
Diante disso, é plenamente possível crer que, de fato, o acusado
cometeu o delito de receptação nos termos do art. 254 do CPM, que
dispõe: 'Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio,
coisa proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé,
a adquira, receba ou oculte.'. No caso dos autos, a conduta do
acusado enquadra-se, perfeitamente, no verbo 'receber' ou, no
mínimo, na modalidade 'influir' terceiro.

Depreende-se dos autos ainda, que na posse do acusado BRUNO
SANTOS GERHEIM, foi apreendida uma Pistola TAURUS, PT58 SS,
NUMERAÇÃO RASPADA (BO de fls. 69/73), com seis munições
deflagradas, contudo, a perícia da Polícia Civil, por exame químico
metalográfico, não conseguiu identificar sua numeração (laudo de
fl. 632 e memorando de fl. 628), impossibilitando, assim, a
rastreabilidade da arma.

Todavia, é notório o envolvimento do acusado, sendo provável que a
arma apreendida com o mesmo seja oriunda do 4º Dsup. A prova
testemunhal, as interceptações telefônicas e a arma apreendida
com o acusado, não deixam dúvidas quanto à autoria e a
materialidade do crime descrito no art. 254 do código Penal Militar.

Assim, havendo elementos suficientes a comprovar a autoria e
materialidade do delito, a condenação é a medida que se impõe. "
(Evento 141, item 1, do processo originário).

E, diante de tanto, o Apelo defensivo perde toda a substância, a embasar a sua
postulação para que seja o crime imputado a BRUNO desclassificado para o
delito de Receptação culposa recortado no art. 255 do CPM.

É o quantum satis para manter a condenação imposta ao Acusado BRUNO
SANTOS GERHEIM como incurso no art. 254 do CPM.

No mais, isto é, quanto à pena, à negativa do sursis e ao regime prisional, nada
há também a retocar, na medida em que, fundamentadamente, foram
definidos em absoluta sintonia com os fatos, o perfil do Acusado e a lei.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa do Acusado BRUNO SANTOS
GERHEIM.